Tribunal: STF
Processo: ARE 1375863
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. 13º SALÁRIO. DIREITO DO TRABALHADOR. GARANTIA CONSTITUCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Conforme consta dos autos à apelada ingressou no serviço público municipal, por meio de concurso público, realizado pelo Ente Recorrente, para o provimento do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, nomeada em maio de 2002, através da Portaria nº 30/2002, anexada aos autos (fl. 10).



    2. Todavia, o município vem se negado a efetuar o pagamento relativo ao 13º salário, referente ao exercício de 2008, ao arrepio do art. 7º, VIII, da CF/88, razão por que ajuizou a presente lide.



    3. O décimo terceiro salário é um direito adquirido pelo trabalhador garantido pela Constituição Federal/88 e, sobretudo, servidor público civil, seja ele de provimento efetivo ou possuidor de cargo comissionado.



    4. Recurso conhecido e improvido, decisão unânime.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 37, caput; 93, IX; e 167, II e IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Insurge a parte autora em postular a condenação do ente municipal, ora demandado, no pagamento do décimo terceiro salário vencido no ano de 2008, eis que não restaram devidamente provados os fatos alegados pelo réu. 



    Impende ainda salientar que a prova do pagamento se faz mediante recibo, constituindo ônus do empregador, na forma legal e, que ante a ausência de provas e de manifestação em sentido contrário, reputo verdadeira a alegação de que não houve o efetivo pagamento do 13º salário do ano de 2008, em prol da parte autora.



    Portanto, os pagamentos efetuados durante o pacto laboral devem ser demonstrados pelo tomador de serviços. A alegada existência de quitação pelo ente constitui fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor, motivo pelo qual o respectivo pagamento deve ser demonstrado pelo réu, nos termos do art. 333, II, do CPC, o que não aconteceu nos autos.



    Com efeito, considerando que o ônus da prova da quitação recai sobre o empregador, assim ausente a prova de pagamento, tem-se como inadimplida a obrigação.



    Desse modo, uma vez prevista em lei, o pagamento do 13º salário (art. 7º, VIII, art. 39, da CF/88), não constitui o seu adimplemento em mera liberalidade do empregador, mas um direito assegurado ao empregado.



    (...)



    Ademais, o pagamento da verba em questão não contraria o interesse público. Isto porque o princípio da legalidade, insculpido no art. 37 da Constituição Federal de 1988 impõe à administração a observância aos mandamentos da lei, não podendo deles se afastar. Logo o cumprimento da lei apenas reflete a obediência do administrador ao princípio constitucional em comento. Logo é de inquestionável interesse público que todas as leis, inclusive as municipais, sejam rigorosamente observadas.



    (...)



    À luz de todas as considerações acima expostas, tem-se que a destinação dada à verba da educação pelo município e a sua eventual necessidade de adequação aos preceitos da Lei de Responsabilidade Fiscal não teriam o condão de eximir o empregador da obrigação de pagar o 13º salário da professora, nos termos estabelecidos em lei, pelo que se mostra devida a regularização do pagamento do décimo terceiro salário da autora, relativo ao ano de 2008.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente